Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR VIOLAÇÃO DE REGRAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL COMERCIAL. ACESSO ÀS UNIDADES. RESTRIÇÃO DE HORÁRIO. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando é possível extrair das razões recursais a irresignação da parte apelante quanto aos fundamentos constantes da sentença.
2. Revela-se inadmissível a juntada do documento acostado ao recurso que não é destinado a fazer prova de fato novo e desacompanhado de justo motivo do impedimento para apresentá-lo oportunamente.
3. Revela-se a ilegitimidade ativa da parte que não comprovou ter relação jurídica com a ré e, ainda, formula pretensão de anular multas destinadas a pessoa jurídica diversa.
4. De acordo com os artigos 1336 e 1337, ambos do Código Civil, é dever do condômino o respeito às deliberações coletivas assentadas em assembleia geral, sob pena de ser compelido ao pagamento de multa administrativa em razão da gravidade ou reiteração da conduta antissocial.
5. O Regimento Interno do Condomínio e a sua convenção norteiam a relação entre condôminos e o ente condominial, estipulando direitos e deveres que devem a todos os proprietários e/ou inquilinos ser observados.
6. Eventual autorização em alvará do poder público que autorize o funcionamento de estabelecimento comercial em horário diverso daquele permitido pelo condomínio não exime a empresa do cumprimento nas normas do local escolhido para exercício das atividades.
7. Diante da violação pelo Condômino de regra proibitiva de acesso de pessoas não autorizadas às unidades comerciais em horário determinado, é legítima a incidência da multa administrativa prevista no Regimento Interno do Condomínio.
8. Quando a ação ajuizada em litisconsórcio ativo facultativo, resultando em dois pronunciamentos judiciais distintos, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários, devendo a sentença distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas.
9. Há razoabilidade na fixação dos honorários a serem pagos por cada uma das partes sucumbentes em 10% sobre o valor da causa atualizado, uma vez que a legislação autoriza, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, que a verba seja fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os critérios legais.
10. Apelação conhecida e não provida.